Tribunal: TCU
Processo: 028.804/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Cooperestrada Cooperativa de Transportes e Logística contra o Acórdão 300/2020-TCU-Plenário que negou provimento ao pedido de reexame interposto pela embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que agora se examinam embargos de declaração ao Acórdão 300/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.